Tribunal: TJBA
Processo: 8170154-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8170154-28.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRENDA VIEIRA SANTOS Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s):SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. PROVA DOCUMENTAL. TELAS SISTÊMICAS E FATURAS MENSAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A demonstração da contratação e da existência do débito por meio de documentos, como telas sistêmicas e faturas mensais, constitui prova da regularidade da negativação. A inscrição legítima em cadastros de inadimplentes não configura ato ilícito, não havendo que se falar em indenização por danos morais. A responsabilidade civil, ainda que objetiva nas relações de consumo, exige a presença do ato ilícito, do dano e do nexo causal. Recurso de apelação conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8170154-28.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante BRENDA VIEIRA SANTOS e Apelado BANCO INTERMEDIUM SA. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.